Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014956-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), COPACABANA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.297.617/0001-95 (AGRAVANTE), LEONARDO CRESTANI JUNIOR - CPF: 815.185.441-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014956-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COPACABANA AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO CRESTANI JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE INTERDITO PROIBITÓRIO

– EFEITO SUSPENSIVO DO FEITO INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO – DESCABIMENTO – INTIMAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELA DEMANDANTE – ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a intimação da autora promovida no endereço indicado na petição inicial, a fim extinguir o processo por abandono de causa, se a parte autora não comunicou a sua alteração, tendo em vista que, juntamente com o seu patrono, são responsáveis pela atualização do endereço para o qual são dirigidas as intimações necessárias (artigo 274, parágrafo único, do CPC/15.

Ainda que a demandante tenha se proposto a depositar em juízo a integralidade do débito executado no cumprimento de sentença, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se encontra presente a probabilidade do direito necessário à suspensão do cumprimento da sentença, razão pela qual há de ser mantida a decisão singular.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

COPACABANA AGROPECUARIA LTDA
nos autos da
Ação Anulatória
proposta em face de
LEONARDO CRESTANI JUNIOR
, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Interdito Proibitório nº 1380.50.2010.811.0091, em fase de cumprimento de sentença.

Em síntese, sustenta a agravante a nulidade absoluta da intimação para se manifestar nos autos do interdito proibitório, uma vez que não houve tentativa da sua realização no endereço da representante legal da empresa recorrente, o qual se encontrava atualizado nos autos, sendo necessário o esgotamento de todos os meios disponíveis para a aplicação do artigo 485, inciso II, § 1º, do CPC/15

Alega que se propôs a depositar judicialmente, em dinheiro, a integralidade da quantia executada no cumprimento de sentença, a fim de evitar o praceamento do bem e que o agravado receba valor que não possuirá condições de devolver depois.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 51077961).

Sem contraminuta diante da ausência de angularização processual na origem (ID 71443987).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face dos requeridos/agravados e, após a realização de audiência de instrução e julgamento, a parte requerida peticionou nos autos requerendo a homologação de acordo entre as partes.

Foi, então, determinada a intimação da demandante, na pessoa do seu procurador (Dr. Eron da Silva Lemos) para se manifestar sobre a transação.

Diante da inércia da requerente, determinou-se a sua intimação pessoal para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifestar no feito sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Consta da petição inicial (ID 31152004) que o mandado de intimação foi expedido para o endereço da sede da PJ Autora em Nova Monte Verde, na Est. Municipal, para Colonizadora Bela Manha, S/N, KM 25, Casa 4, Zona Rural, Fazenda São José do Aragon.

E ainda, que o oficial de justiça certificou ter sido informado no local que a representante legal da empresa residia no Município de São José do Rio Preto -SP, razão pela qual deixou de proceder a intimação.

Narra a autora que ao invés de ser determinada a sua intimação pessoal no endereço de sua representante legal, em São José do Rio Preto/SP, em 09 de dezembro de 2016 foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, e condenando a demandante por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso II, § 1º, do CPC/15, com a sua condenação aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Esclarece que a intimação da sentença ocorreu na pessoa do seu advogado, o qual novamente deixou de se manifestar, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença, em que a parte requerida pugnou pela penhora
on line
do valor relativo aos honorários sucumbenciais.

Em razão da inexistência de ativos financeiros, foi requerida a averbação de penhora na matrícula do imóvel da autora.

Após, sob a alegação de que somente tomou conhecimento do andamento do processo em razão da penhora do seu imóvel, pois o advogado constituído nos autos (Dr. Eron da Silva Lemos) o abandonou sem notificá-la, a autora requereu a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes.

Em razão do indeferimento de tal pedido, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1008956-44.2019.8.11.0000, de relatoria desta desembargadora, o qual foi desprovido por unanimidade.

Sob a alegação de que o cumprimento de sentença se baseou em sentença inexistente e que todos os atos processuais desde a decisão são nulos, posto que somente é válida a intimação do representante da pessoa jurídica, para fins de extinção, quando esgotados os meios disponíveis para ciência desta, ajuizou a ação anulatória.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença nº 1380.50.2010.811.0091, sob o argumento de que não houve tentativa de intimação no endereço da representante legal da empresa para extinção do processo, o qual se encontrava atualizado dos autos, bem como que deveria ter se esgotado todos os meios disponíveis para extinção.

Sobre o tema, dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.”

Assim, deve ser considerada válida a intimação efetivada no endereço informado pela parte na petição inicial se esta não comunicou eventual mudança, pois é sua a responsabilidade a atualização de tais informações.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA. ASSERTIVA DE QUE NÃO HOUVE EFETIVA INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia". (AgRg no REsp 1495046/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

2. A assertiva de que não foi efetivada intimação reclama reexame de prova e fatos, o que é vedado na instância especial ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no AREsp 1354017/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019)

“
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE.

1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a intimação do autor para dar andamento ao processo por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. Precedentes.

2. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos autos.

3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". Presume-se, portanto, a possibilidade de comunicação do causídico quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo se furtara de atualizar no processo.

4. A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia.

5. Recurso especial improvido
.” (STJ – REsp 1299609/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012)

Na hipótese dos autos, apesar das alegações da agravante no sentido de que o endereço constante dos autos se encontra atualizado, não é o que se verifica, não servindo o instrumento de acordo protocolado pela parte adversa para tal mister.

Aliás, por inexistir informação acerca da inexistência de novo endereço é que o oficial de justiça se dirigiu, por diversas vezes, àquele constante da petição inicial e, somente no local, foi informado que a representante legal da empresa recorrente residia no Estado de São Paulo, conforme se observa da certidão constante no ID 31152024 - Pág. 6 dos autos de origem.

Neste particular, insta salientar que ainda que o oficial de justiça tenha encontrado o referido endereço nos autos, na carta preposição juntada com o instrumento de acordo pela parte adversa, isso não é suficiente para comprovar a sua atualização, uma vez que não foi acostado pela autora.

Assim, ao que tudo indica, a intimação pessoal da agravante para se manifestar nos autos sob pena de extinção do feito cumpriu as formalidades legais previstas no artigo 485, § 1º, do CPC/15, restando demonstrado o abandono da causa pela parte autora, que não teve a diligência de atualizar o seu endereço e, via de consequência, a inexistência,
a priori
, de nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes.

Ademais, conforme salientado no Agravo de Instrumento nº 1008956-44.2019.8.11.0000, ainda que o patrono da recorrente tenha abandonado a causa sem realizar a sua devida notificação, desde a última vez em que atuou nos autos, em 29/11/2010, na audiência de instrução e julgamento (ID 31152022 - Pág. 61 dos autos de origem), até da data em que o feito foi sentenciado, em 06/12/2016 (ID 31152024 - Pág. 8/11), passaram-se mais de seis anos, não sendo crível que a parte tenha permanecido por tanto tempo sem requerer informações do andamento do processo ao seu patrono.

Portanto, ainda que a agravante tenha se proposto a depositar em juízo a integralidade do débito executado no cumprimento de sentença, não se encontra presente, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito necessário à suspensão do feito executivo, razão pela qual há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021